Tribunal: TJDFT
Processo: 0724722-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0724722-17.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA DE BRITO AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, BANCO CSF S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ANA MARIA DE BRITO contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, no bojo do processo n. 0722935-47.2025.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravante, nos seguintes termos (ID 237310851, na origem): Recebo a emenda de ID 236960034. Em se tratando de superendividamento, a concessão da gratuidade de justiça é remoção imprescindível de obstáculo para o acesso à justiça da parte autora. Anote-se. Trata-se de ação de repactuação de dívidas, por meio da qual pretende a parte autora a concessão de tutela de urgência para “determinar que as rés cancelem todos os débitos de empréstimos e, ato contínuo, autorize a parte autora a depositar em juízo o montante de 35% de sua renda mensal líquida” e, subsidiariamente, que “limitem o valor descontado a título de empréstimos a 35% (trinta e cinco por cento) da sua renda líquida mensal”, para a preservação de seu mínimo existencial. Alega enfrentar situação de superendividamento ocasionada pela soma das parcelas dos contratos firmados com os réus, o que tem comprometido a preservação do mínimo existencial. É o relato necessário. Decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, alega a parte autora que a sua renda está substancialmente comprometida pelas parcelas dos contratos bancários descritos na petição inicial, não dispondo de recursos para sua própria subsistência e de sua família, razão pela qual pleiteia a redução dos descontos referentes aos mencionados contratos. Não obstante os argumentos da parte autora, denotando superendividamento e possível necessidade de preservação do mínimo existencial, a medida postulada no sentido de cancelar os débitos de empréstimos e limitar os descontos realizados em sua folha de pagamento não são compatíveis com o procedimento de repactuação de dívida, tendo em vista não ser possível, ao menos nessa fase, antecipar a tutela. Isso porque, nos termos da lei invocada, há instauração de tentativa de conciliação, em típico procedimento prévio de jurisdição voluntária. Não obtida esta, aí sim, a pedido do credor é instaurado processo quando, em tese, talvez seja possível antecipar algum efeito de eventual revisão e integração dos contratos, na forma do art. 104-B do CDC. Ademais, se é para se evitar o superendividamento, o plano apresentado com prazo de cumprimento de cinco anos, deve ser analisado pelas instituições financeiras demandadas, para se ter a certeza de que a redução proposta garantirá seu cumprimento no mencionado prazo, pois o que a lei pretende é que, dentro de tal prazo, saia o devedor da situação calamitosa em que se encontra e não se eternizem as obrigações. A simples autorização de pagamento de modo diverso do pactuado ou de cancelamento das prestações podem piorar a situação do devedor. Isso porque, de acordo com a regra prevista no caput do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, é permitido à pessoa natural superendividada requerer a instauração de processo de repactuação de dívidas, mediante a apresentação de proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, “preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”. Em caso de impossibilidade de conciliação, o processo de repactuação de dívida deverá prosseguir, para que seja estabelecido plano judicial compulsório de pagamento, que assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e contemplando a liquidação total da dívida, “após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas”. Nesse sentido, confira-se julgado do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA URGÊNCIA. SUSPENSÃO DESCONTOS. INDEFERIMENTO. INVIABILIDADE. LEI N. 14.181/2021. RITO ESPECIAL. FASE INICIAL NÃO CONTENCIOSA. 1. As inovações trazidas pela Lei n. 14.181/2021 visam garantir práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, a fim de ser preservado o mínimo existencial por meio de revisão e de repactuação de dívidas, dentre outras providências. 2. A interpretação sistemática da Lei n. 14.181/2021 demonstra que a primeira fase do rito especial nela previsto consiste na realização de audiência com a presença dos credores e apresentação de plano de pagamento com o objetivo de viabilizar a realização de acordo entre as partes. 3. O Juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento caso não seja obtido acordo na audiência conciliatória, oportunidade em que será possível analisar eventual tutela de urgência requerida. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1431460, 07102978720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022). Assim, qualquer intervenção judicial, neste momento processual, para autorizar pagamento de modo diverso do pactuado e cancelar a exigibilidade das prestações devidas pela parte autora, especialmente no âmbito de tutela de urgência e antes da fase conciliatória, teria como fundamento critérios estritamente subjetivos do agente julgador, podendo afetar indevidamente a segurança jurídica de relações contratuais pré-estabelecidas e, a princípio, lícitas (art. 5o, XXXVI, CF). Vale destacar que, no presente caso, a inicial não veio acompanhada do plano de pagamento, o que deverá ser feito por ocasião da audiência de conciliação, na presença de todos os credores, ocasião em que também estarão melhor delineadas as condições contratadas pela autora com cada um dos réus, haja vista que os contratos firmados não constam dos autos. Por fim, se enquanto não declaradas inválidas ou revisadas, as cláusulas contratuais continuam gerando obrigações entre as partes, não havendo razão para obstar os requeridos de exercerem o seu direito de cobrar tais parcelas e empregar os meios adequados para sua cobrança, bem como obrigá-los a receber as parcelas em valores e modo diversos do pactuado. Ante o exposto, ausentes os pressupostos processuais, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela provisória de urgência. No mais, encaminhem-se os autos ao CEJUSC-SUPER para tentativa de conciliação, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Caso não haja acordo entre as partes, os autos retornarão conclusos para análise do plano de pagamento e dos requisitos específicos da ação de superendividamento, notadamente os critérios socioeconômicos. Contra a referida decisão foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados na decisão de ID 239009992, na origem. Nas razões do recurso (ID 73078957), a parte agravante alega estar em situação de superendividamento, com 2450,82% de sua renda líquida comprometida com dívidas bancárias, o que compromete sua subsistência e viola o princípio do mínimo existencial. Sustenta que sua renda líquida é de R$ 17.671,07, enquanto o total das dívidas bancárias soma R$ 433.085,75, valor que inviabiliza o pagamento de despesas básicas como alimentação, moradia e saúde. Sustenta que a decisão viola os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, e que a tutela de urgência é necessária para evitar dano irreparável. Argumenta que a probabilidade do direito está evidenciada pela documentação juntada, e o perigo de dano decorre da impossibilidade de prover sua subsistência. Cita julgados em favor do esposado. Pugna pela antecipação da tutela recursal a fim de se determinar o cancelamento dos débitos de empréstimos e autorizar o depósito judicial de até 35% da renda líquida mensal da autora; subsidiariamente, limitar todos os descontos bancários, consignados ou não, a 35% da renda líquida. Requer o provimento do agravo para reformar a decisão de primeiro grau e conceder a tutela de urgência pleiteada. Ausente o preparo. Deferida a gratuidade de justiça na origem. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão PARCIAL da antecipação da tutela recursal. Observa-se que a agravante postulou a limitação dos descontos bancários, consignados ou não, a 35% de sua renda líquida, por estar em situação de superendividamento. O c. STJ, no julgamento do REsp n. 1.872.441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, catalogado como Tema 1085, fixou a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp n. 1.872.441/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.). Embora o centro da discussão fosse a (im)possibilidade de se limitar os descontos nos mútuos bancários comuns, com base na Lei n. 10.820/2003 (que trata dos empréstimos consignados em folha de pagamento), o STJ esclareceu serem lícitos os descontos em conta-corrente – ainda que usada para recebimento de salário – desde que haja prévia e atual autorização do mutuário. O STJ elucidou, também, que é admitida a revogação da autorização, arcando o mutuário com as consequências contratuais da opção (sujeição ao inadimplemento; afastamento do redutor de juros etc.). Na oportunidade, a Corte Superior de Justiça consignou que, no mútuo bancário comum, “o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. [...]”. (grifou-se) No caso em apreço, contudo, a parte agravante não alega ter revogado a autorização para desconto automático das parcelas dos empréstimos bancários comuns em sua conta corrente, limitando-se a postular a limitação dos descontos. No entanto, como consta da tese fixada no Tema 1.085/STJ, não é aplicável, aos empréstimos bancários comuns, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Assim, inviável acolher, no presente momento, o referido pleito, sendo que o processo de repactuação de dívidas, por situação de superendividamento, possui procedimento próprio a ser observado, devendo-se aguardar a realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC, incluído pela Lei no 14.181, de 2021. No que diz respeito à limitação dos empréstimos consignados em folha de pagamento, analisados os autos na origem, parece haver excesso nos descontos promovidos pelas instituições bancárias, com possível desobediência aos limites legalmente previstos para a margem consignável. Com efeito, a limitação dos descontos em folha de pagamento de policial militar do Distrito Federal sujeita-se ao disposto nos arts. 27 a 29 da Lei 10.486/2002, com a alteração trazida pelo art. 1o, caput e parágrafo único, inciso II, da Lei 14.131/2021, por força das quais se impõe o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquida, esta obtida após o abatimento dos descontos compulsórios (descritos nos incisos do art. 28 da Lei 10.486/2002). Acerca do tema, colhe-se julgado deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEI 14.181/2021. LACUNA LEGISLATIVA SUPERADA. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO LEGAL NORMATIVO. JURISPRUDÊNCIA. RESP 1.863.973/SP - TEMA REPETITIVO 1085. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PMDF. LIMITAÇÃO DE 35% DA REMUNERAÇÃO BRUTA RESPEITADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso repetitivo (tema 1085), que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 2. Lado outro, a limitação dos descontos em folha de pagamento de policial militar do Distrito Federal está sujeita ao regramento da Lei 10.486/2002, com alteração imposta pela Lei 14.131/2021, que prevê o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta do mutuário, abatidos os descontos compulsórios. 3. Devem-se manter os descontos realizados em folha de pagamento da policial militar do DF, quando não ultrapassam o limite de 35% da remuneração de sua bruta. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão 1729836, 0728426-40.2022.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/07/2023, publicado no DJe: 27/07/2023.) No caso concreto, considerando que, conforme consta do contracheque (ID 234611880), a remuneração da agravante (R$24.419,88), com abatimento dos descontos obrigatórios (R$6.772,81), equivale a R$17.647,07, tenho que os empréstimos compulsórios não poderiam ultrapassar o montante de R$6.176,47, este equivalente ao percentual de 35% previsto em lei, mais R$ 882,35, equivalente a 5% para eventual amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito, tudo nos moldes do art. 1o, caput, da Lei 14.131/2021. Assim, o aludido contracheque demonstraria que os descontos decorrentes dos empréstimos consignados (no total de R$ 9.615,96) estariam acima dos limites previstos na legislação de regência para incidência dos referidos mútuos consignados em folha de pagamento. No entanto, tendo em vista que há diversos bancos e empréstimos consignados, a redução das parcelas dos empréstimos compulsórios, no intuito de se impor o respeito à margem consignável, demanda dilação probatória, a fim de que se possa melhor esclarecer quanto ao cenário fático subjacente à demanda, inclusive no que diz respeito a qual instituição teria extrapolado a margem. Ademais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo diversos empréstimos consignados com instituições bancárias distintas, a margem consignável não deve ser analisada de forma global, mas avaliada em relação a cada mutuante de forma individualizada. Nesse sentido: [...] 2. Na hipótese de militar da Polícia Militar do Distrito Federal, incidem as regras sedimentadas na Lei no 10.486, de 04 de julho de 2002, com alteração instituída pela Lei no 14.131, de 30 de março 2021, cuja margem consignável a título de descontos autorizados não pode exceder a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos brutos do mutuário, excluídos os descontos compulsórios, para a contratação de operações de crédito descontadas em folha de pagamento. 3. A par de a parcela originária do contrato de mútuo firmado junto ao agravante encontrar-se dentro da margem consignável exigida em lei para desconto autorizado em folha de pagamento, não se mostra razoável que o mutuante seja prejudicado em detrimento da escolha livre e consciente do mutuário ao comprometer a sua renda de forma descompromissada, porquanto individual a aferição do percentual consignável permitido em lei. 4. Conquanto a soma das prestações assumidas perante os bancos réus ultrapasse a margem legal consignável, a limitação dos descontos deve ser concedida individualmente a cada instituição financeira, pois a contratação de empréstimos junto a mutuantes distintos torna inviável a aferição do nível de endividamento geral do mutuário, a impossibilitar, assim, que a observância do percentual de descontos em folha se dê pela soma de contratações outras das quais não se pode exigir ciência por parte da mutuante alheia ao negócio firmado. De cada mutuante é exigível apenas que os seus próprios fomentos, de conhecimento de ambos os contratantes, respeitem o percentual legalmente tolerado em folha de pagamento. (Acórdão 1656418, 07327958020228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cito, ainda, a título de elucidação os seguintes julgados: Acórdão 1203910, 07080043220188070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 3/10/2019; Acórdão 1322519, 07229960920198070003, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no PJe: 15/3/2021 e Acórdão 1934332, 0729740-53.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024. Nesse cenário, tenho que se mostra inviável a concessão da tutela no presente momento, seja pela necessidade de aprofundamento da cognição quanto aos fatos que amparariam eventual direito da agravante, seja pela imprescindibilidade de observância do rito próprio do processo de repactuação de dívidas. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2025. CARLOS MARTINS Relator